Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU RENCIDENTE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PENA CORRETA MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Em se tratando de réu reincidente, ao qual foi aplicada pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos, é possível a adoção de regime inicial mais gravoso, qual seja, o semiaberto (precedentes do STJ). No caso, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais dos antecedentes lhe é desfavorável.
2. Reconhecido erro material no cálculo da pena-base, impõe-se a correção de ofício para fixação de pena mais favorável ao réu.
3. Recurso parcialmente provido.